Tribunal: TJMT
Processo: 1030727-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030727-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (AGRAVADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (AGRAVADO), ANTONIO AECIO LEMES DOURADO - CPF: 329.027.351-20 (AGRAVADO), REGIANE DA SILVA - CPF: 568.549.941-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (AGRAVADO), EDMAR CORREA - CPF: 368.578.661-04 (AGRAVADO), MILTON CARDOSO BRITO - CPF: 975.644.861-04 (AGRAVADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. ART. 9º (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO). NATUREZA DO ROL DE CONDUTAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão de
saneamento e organização do processo
que, em ação de improbidade administrativa, não admitiu o prosseguimento do feito quanto à imputação de enriquecimento ilícito (art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992), sob o fundamento de que o rol de condutas do referido artigo seria taxativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do rol de condutas previsto no art. 9º da Lei n. 8.429/1992, após as alterações da Lei n. 14.230/2021, especificamente se é taxativo (
numerus clausus
) ou exemplificativo (
numerus apertus
).

III. Razões de decidir:

3. O legislador reformador (Lei n. 14.230/2021) adotou técnicas legislativas propositalmente distintas para os diferentes tipos de atos ímprobos.

4. Para os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11), utilizou a expressão restritiva “caracterizada por uma das seguintes condutas”, firmando a taxatividade do rol, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EAREsp 1.904.505/MG).

5. Para os atos de enriquecimento ilícito (art. 9º), o legislador manteve o advérbio “notadamente”, cuja função semântica é introduzir exemplos, não exaurir hipóteses.

6. A conduta-tipo do art. 9º (enriquecimento ilícito) está perfeitamente delineada no próprio
caput
— “auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida” —, sendo os incisos subsequentes meras exemplificações dessa norma-matriz.

7. Onde a lei não distingue, utilizando fórmulas distintas para os arts. 9º e 11, não cabe ao intérprete igualar (
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O rol de condutas previsto nos incisos do art. 9º da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, possui natureza exemplificativa (
numerus apertus
), e não taxativa, dada a manutenção do advérbio ‘notadamente’ e a definição autônoma da conduta-tipo no
caput
do dispositivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 1º, § 1º, art. 9º,
caput
e art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.904.505/MG, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 28.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1001841-96.2021.8.11.0033, ajuizada em face de
NATANAEL CASAVECHIA e OUTROS
, não admitiu o prosseguimento do feito em relação às condutas enquadradas no art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, por entender se tratar de rol taxativo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o rol de condutas previsto no referido dispositivo legal é meramente exemplificativo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento dos autos de origem, incluindo a imputação referente ao art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 313235895).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, constantes dos Ids. 318555378, 318573380, 318573385, 319060384 e 319395365, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 323001367, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1001841-96.2021.8.11.0033, ajuizada em face de
NATANAEL CASAVECHIA e OUTROS
, não admitiu o prosseguimento do feito em relação às condutas enquadradas no art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, por entender se tratar de rol taxativo.

Na origem, alega-se que agentes públicos e políticos, em conluio com a Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso, teriam praticado diversas ilegalidades na celebração e execução de contratos para fornecimento de mão de obra ao Município de São José do Rio Claro (MT), entre os anos de 2015 e 2016, o que, segundo o autor, teria configurado atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da Administração Pública, enquadrando as condutas dos réus no art. 9º,
caput
; art. 10,
caput
e incisos I, X, XI e XII; e art. 11,
caput
, todos da
Lei n. 8.429/1992.

A decisão agravada, em sede de saneamento e organização do processo, promoveu o reenquadramento das condutas dos agentes, excluindo o art. 9º,
caput
, da
Lei n. 8.429/1992, por entender que “
ressalvados os atos de improbidade indicados em leis especiais, aqueles dispostos nos arts. 9º, 10 e 11 devem ser considerados taxativos
” e, no caso, “
a imputação inicial se referiu apenas ao caput do art. 9º, não há como admitir o processamento da ação em relação a tal dispositivo
” (autos de origem, Id. 188761025 – Pág. 13).

A controvérsia, portanto, reclama definição sobre a natureza jurídica do rol de condutas do art. 9º da Lei n. 8.429/1992, após o advento da Lei n. 14.230/2021: se taxativo (
numerus clausus
) ou exemplificativo (
numerus apertus
).

Pois bem.

O legislador, ao reformar a Lei de Improbidade Administrativa, adotou técnicas legislativas propositalmente distintas para os diferentes tipos de ilícito, e onde o legislador distinguiu, não cabe ao intérprete igualar.

No art. 11 da Lei n. 8.429/1992, que trata da violação de princípios que regem a Administração Pública, estabeleceu-se cláusula inequivocamente restritiva: “
caracterizada por uma das seguintes condutas
”. Essa redação é clara, cogente e taxativa, não havendo margem para interpretação extensiva.

Esse, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
7. O art. 11, caput, da Lei n. 8.249/1992 trazia hipótese de responsabilização genérica por violação aos princípios da administração pública, elencando em seus incisos rol exemplificativo de condutas consideradas ímprobas.

8. A Lei n. 14.230/2021 alterou esse dispositivo e fez constar a exigência do dolo na conduta ilícita, além de enumerar, agora, em rol taxativo, as hipóteses consideradas atentatórias aos princípios da administração pública
.” (STJ, AgInt nos EAREsp 1.904.505/MG, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 28.8.2024, publicado no DJe em 3.9.2024).

Por outro lado, o art. 9º da Lei n. 8.429/1992, que disciplina o enriquecimento ilícito, manteve redação que preserva abertura semântica, conforme se verifica da redação original e daquela modificada pela Lei n. 14.230/2021.

“
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
” (Redação original).

“
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
” (Redação dada pela Lei n. 14.230/2021).

O advérbio “notadamente” possui função semântica inconfundível: introduzir exemplos, não exaurir hipóteses. Trata-se, portanto, de termo que denota exemplificação, não taxatividade.

Se pretendesse o legislador estabelecer rol exaustivo no art. 9º, teria empregado idêntica fórmula restritiva utilizada no art. 11, ou, no mínimo, suprimido o advérbio “notadamente”, aplicando-se o brocardo
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
(tradução livre: “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”).

No caso, a tipificação exigida pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, relativamente ao art. 9º, encontra-se perfeitamente delineada no próprio
caput
: “
auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
”.

Essa é a conduta-tipo, a norma-matriz. Os incisos subsequentes constituem, portanto, exemplificações dessa conduta-tipo já autonomamente definida. Diversamente, no art. 11, o
caput
é genérico (“violar princípios da Administração Pública”) e depende dos incisos para efetiva tipificação – daí sua necessária taxatividade.

Dessa forma, impõe-se o processamento da ação de improbidade administrativo quanto ao art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, além das condutas já admitidas pela decisão agravada, devendo ser assegurado, na fase instrutória, o direito à ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo o caráter exemplificativo do rol do art. 9º da Lei n. 8.429/1992 e, consequentemente, determinando o regular prosseguimento dos autos de origem quanto à imputação de ato de improbidade administrativa fundada no
caput
do referido dispositivo legal, nos exatos termos da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025